Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005050-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES GOMES - CPF: 920.517.901-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005050-67.2024.8.11.0001

Origem
:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LEANDRO GONCALVES GOMES

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E SEM SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Da preliminar Da incompetência do juizado especial face à necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição da demandante. Suscita a reclamada como preliminar de defesa a incompetência do juizado especial. No entanto, a referida preliminar suscitada vai rejeitada, porquanto os documentos acostados aos autos pelas partes são suficientes para o deslinde da ação, não necessitando de prova pericial para averiguar a regularidade dos serviços prestados. Do pedido de tutelar de urgência- da ausência de veracidade das alegações – da necessária cassação da
liminar Pleiteia
a reclamada a cassação da liminar proferida nos autos. Contudo, rejeita-se o pleito, haja vista que a liminar foi deferida pelo MM. Juiz ocorreu em virtude da urgência que o caso requer, e da apresentação de documentos que foram apresentados pela parte autora. Além disso, quando da análise dos autos é que será constatada a manutenção ou revogação da liminar suscitada pela autora na peça de ingresso. Da litispendência A litispendência suscitada nos autos vai rejeitada - id. 141737080, porquanto embora a parte autora tenha distribuído outra ação em face da reclamada, não há o que falar em sua configuração, haja vista que o
débito discutidos
nos autos do processo em trâmite no 4o Juizado Especial Cível diverge do discutido nestes autos. Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito. Do mérito. Narra a parte autora que é titular do serviço de fornecimento de água da reclamada – Matrícula n. 83877-2, e que a reclamada cobrou na fatura valor Ref. 09/2023, R$ 623,04(seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos), que não reflete a média de consumo de seu imóvel. Em seguida, que fez reclamação administrativa, porém, não obteve êxito. Ao final, em decorrência da suposta cobrança abusiva, na fatura Ref. 09/2023, de R$ 625,04 (seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), requer a revisão da fatura, declaração de inexistência do débito da fatura Ref. 09/2023, e a condenação da reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, sustenta inicialmente que a autora possui saldo devedor de R$ 4.135,21 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), ausência de irregularidade no faturamento que é realizado de acordo com o consumo do imóvel, e que o aumento pode ocorrer por diversos fatores. Ao final, requereu a improcedência da ação e a condenação da reclamada no pedido contraposto. Tratando-se de relação de consumo, na qual a requerida encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a parte Requerente demonstrar a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Ao analisar o extrato de consumo apresentado pela Reclamada (Id. 148517704), nota-se que na fatura emitida pela reclamada Ref. 09/2023, houve aumento considerável de valor. Afirma-se isto, pois, os valores cobrados nos meses anteriores e posteriores são menores do que está sendo discutido nos autos. Além disso, se a reclamada alega ausência de irregularidade, não há motivos para a cobrança de valores elevados na fatura em destaque nos autos. Vale destacar, que se a vistoria por ela realizada (Id. 148517714), após reclamação administrativa, não encontrou irregularidade, cabia à parte reclamada demonstrar a causa da cobrança excessiva, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC, contudo, assim não o fez. Logo, não há que se falar em regularidade da fatura Ref.09/2023 questionada nos autos, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da unidade consumidora existente em nome da autora. Nessa linha de raciocínio, considerando que houve aumento considerável na fatura de água do imóvel da autora, o que configura falha na prestação de serviço, concluo pela procedência do pedido de inexigibilidade do débito e a revisão da fatura Ref. 09/2023, com base nos 06(seis) últimos ciclos anteriores ao em debate. Por outro lado, embora não se desconheça a falha da reclamada, em cobrar algo indevido, não há provas nos autos de que em razão da cobrança teve o serviço suspenso ou de que o seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, para condená-la por danos morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA OU DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar. 2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar. 3. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. 4. Ausente à prova de que houve a negativação ou suspensão dos serviços na unidade consumidora em questão, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, não são suficientes para gerar o direito a reparação por dano moral, caracterizando mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral. 5. "Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617). 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora para DECLARAR inexistente o débito referente à recuperação de consumo dos meses de 02/2021 a 03/2021 no valor de R$ 2.181,03 (dois mil e cento e oitenta e um reais e três centavos), cuja fatura emitida corresponde ao mês de março/2021 com apresentação em 30/03/2021 e vencimento em 26/07/2021. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1040176-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022) No que tange o pedido contraposto, tenho por improcedente, porquanto a parte autora comprovou nos autos que o débito que a reclamada pretende ver adimplido é indevido, bem como pelo fato de a autora estar questionado nos autos apenas o débito de Ref.09/2023. Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, deixo de aplicá-la, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas em defesa, e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e o faço para: DETERMINAR que a requerida, no prazo de 20 dias, a partir do recebimento da presente decisão: (a) revise a fatura Ref. 09/2023, com base na média de consumo apurado pela reclamada (Ref. 03/2023 a 08/2023), (b) emita nova fatura Ref. 09/2023 com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos; DECLARAR inexigível a cobrança das faturas Ref. 09/2023. Julgar IMPROCEDENTE o pedido de contraposto. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.
Keylla
Pereira Okada Juíza Leiga Vistos, minuta revisada e analisada. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Cuiabá, data registrada no sistema. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
é
devido

a

indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

em

danos

morais
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 216904108/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Dano moral.

A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de água
,
não

caracteriza

dano
moral
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e
N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023). O
juízo
de
primeiro

grau

assim

se pronunciou
:
"
Por outro
lado
,
embora

não
se
desconheça
a
falha
da
reclamada
,
em

cobrar
algo
indevido
,
não

há

provas

nos
autos de que
em

razão
da
cobrança

teve
o
serviço

suspenso

ou
de que o
seu

nome

foi

incluído

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, para
condená
-la
por

danos

morais
.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024